Tribunal: TJBA
Processo: 8012135-58.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8012135-58.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AUTOR: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ANTENOGENES FARIAS CONCEICAO REU: AMMA CONFECCOES E ARTIGOS DE MODA LTDA. e outros Advogado(s): 17IZ ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ARTS. 966, V E VIII, DO CPC/2015. CONTRADITÓRIO DINÂMICO. ART. 10 DO CPC/2015. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO SEM BASE PROBATÓRIA. PROCEDÊNCIA. 1. Configura-se erro de fato verificável do exame dos autos quando o magistrado reconhece a extinção de execução fiscal por pagamento sem qualquer elemento probatório que comprove o adimplemento da obrigação tributária, baseando-se exclusivamente em presunção carente de amparo legal. 2. A violação ao art. 10 do CPC/2015 caracteriza-se quando o julgador decide com base em fundamento sobre o qual não proporcionou às partes oportunidade de manifestação, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. 3. O princípio do contraditório dinâmico impede que o magistrado, mesmo diante do transcurso temporal significativo, presuma fatos sem oportunizar à Fazenda Pública prévia manifestação sobre o adimplemento da obrigação tributária. 4. Preliminares rejeitadas. Ação rescisória julgada procedente. Cassação da sentença rescindenda. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória nº 8012135-58.2021.8.05.0000, em que é autor, ESTADO DA BAHIA e, réu, AMMA CONFECÇÕES E ARTIGOS DE MODA LTDA, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como curador especial, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 23 de julho 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Substituto de 2º Grau TJBA TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA